Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728659-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. R., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: EILCIANA TEIXEIRA PAULO ROCHA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, J. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: EILCIANA TEIXEIRA PAULO ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação ajuizada por J. P. R. (autor/ apelante adesivo) em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (réu/apelante). Antes da análise da apelação interposta, a ré apresentou petição (ID 58589389) no qual narra que o autor protocolou liquidação de sentença para requerer sua condenação ao pagamento de custos com acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Alega que: 1) o pedido de “acompanhante terapêutico com capacitação” foi direcionado de forma clara pelo médico assistente a Escola e não ao Plano de Saúde, conforme relatório apresentado (ID 55919510); 2) o autor feriu a boa-fé processual ao justificar o ajuizamento da liquidação de sentença com o fato de a ré não ter apelado quanto ao "acompanhamento terapêutico", já que não havia razão para a apelante apresentar recurso contra um pedido que não lhe foi direcionado; 3) o acompanhante terapêutico é aquele disponibilizado pela instituição de ensino que atua junto a crianças em contexto escolar, prestação que foge do escopo do contrato de plano de saúde, conforme o art. 3o da Lei 12.764/2012; 4) a questão constitui fato superveniente, pelo que cabe pronunciamento do Tribunal sobre o tema; 5) o caso constitui manobra dos representantes da criança, que tentam repassar ao plano de saúde os custos de profissional que esta fora do seu orçamento. Requer o reconhecimento da inexistência de dever de custeio quanto ao “acompanhamento escolar”, já que o pedido foge do escopo de prestação do contrato. Em resposta, a parte autora alega que: 1) o tema discutido pelo plano de saúde restou incontroverso e precluso, já que não foi mencionado pelo réu em contestação ou na apelação; 2) seu pedido foi certo e determinado, no sentido de que o plano de saúde fosse condenado a ressarcir todo o tratamento indicado como necessário pelo médico neurologista do autor, incluindo a frequência à escola em turma diferenciada antes da idade escolar obrigatória. Requer a rejeição do pedido do réu, o desentranhamento da petição e dos documentos intempestivamente apresentados. É o relatório. Decido. As partes trouxeram aos autos argumentos que podem alterar a apreciação do caso. O processo versa sobre direitos indisponíveis de pessoa incapaz. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação nos termos do art. 178, inciso II, e do art. 179, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator